Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709046-04.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA, GABRIEL ALVES DE SOUSA APELADO: VALDEMAR ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Deserdação ajuizada por VALDEMAR ALVES DE SOUSA buscando a deserdação de seus filhos GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA e GABRIEL ALVES DE SOUSA. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para se manifestar sobre o não conhecimento do pedido formulado em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita, e intimem-se os apelantes para se manifestar sobre o requerimento de condenação por litigância de má-fé formulado pelo apelado nas contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 26 de outubro de 2023 17:57:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador